Tribunal: TCU
Processo: 037.458/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12595/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.458/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Pinto Guedes (XXX.523.987-XX) ; Jose Brito Maranhao (XXX.119.911-XX) ; Jose Claudionor dos Santos (XXX.915.451-XX) ; Jose Geraldo dos Santos (XXX.435.911-XX) ; Julio Cesar Baena (XXX.026.101-XX) ; Julio Cesar Pereira da Fonseca (XXX.937.681-XX) ; Maria Salete de Medeiros Vieira Dantas (XXX.591.784-XX) ; Tania de Fatima Fittipaldi Magalhaes (XXX.693.297-XX) ; Vagna Maria Bernardo Araujo Monteiro (XXX.191.693-XX) ; Vilmar Gomes Leite (XXX.308.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.